Tribunal: TJMT
Processo: 1007379-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007379-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[LEICEMIR BACONEPA DE LARA - CPF: 704.434.811-48 (PACIENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), LEICEMIR BACONEPA DE LARA - CPF: 704.434.811-48 (PACIENTE), JUÍZA DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – “OPERAÇÃO RED MONEY” – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – NÃO ENQUADRAMENTO EM GRUPO DE RISCO – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE DISSEMINAÇÃO DA ENFERMIDADE NO MEIO PRISIONAL – ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A SUA COMPLEXIDADE – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – MULTIRREINCIDÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Inexistindo notícia de disseminação da COVID-19 no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra, e não pertencendo ele a nenhum dos denominados “grupos de risco” da pandemia, não se justifica a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas, sobretudo porque a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não possui caráter cogente.

O constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leicemir Baconepa de Lara
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Depreende-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde 8 de agosto de 2018, com a deflagração da denominada “Operação Red Money”, e está sendo acusado, nos autos da respectiva ação penal, da prática dos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro.

Em síntese, as impetrantes argumentam que a pandemia de COVID-19 em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse particular, afirmam que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.

Além disso, alegam que, na espécie, está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar.

Juntam documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 38184969).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 39534969).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 40228469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020